Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-91.2021.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001713-91.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[REINALDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 011.409.411-00 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.423.963/0182-40 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1001713-91.2021.8.11.0028.

EMBARGANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

EMBARGADO:

REINALDO DA SILVA RODRIGUES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Segundo Embargos de Declaração opostos por

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
contra o acórdão de ID nº 149649169 exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo embargado.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID nº 153018650, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1001713-91.2021.8.11.0028 – Juizado Especial Cível de Poconé - MT.

RECORRENTE: REINALDO DA SILVA RODRIGUES.

RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA – REGULARIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES LEGÍTIMAS CONSIDERADAS PARA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
– PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência de legítima inscrição posterior à realizada pela empresa não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, todavia, deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, julgando procedente o pedido contraposto.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita da parte recorrida.

Dos danos morais.

Do valor indenizatório.

Da improcedência do pedido contraposto.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da conduta ilícita da parte recorrida.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(R$ 410,56)
,
ante a ausência de comprovação da contratação regular dos serviços
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2.
Dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Por outro lado, verifico que a parte recorrente
possui mais de 6 (seis) restrições legítimas posteriores
à realizada pela empresa recorrida, motivo pelo qual tenho que não há que se falar em aplicabilidade da Sumula 385, devendo a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que é devida, a estipulação de verba indenizatória a parte recorrente, eis que, por desídia da parte recorrida, teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral e creditícios, indenizáveis, portanto.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à instituição financeira recorrida.

4.

Da improcedência do pedido contraposto.

Com relação ao pedido contraposto arguido pela parte recorrente, entendo que merece acolhida, em face do êxito recursal acima, notadamente, diante da ausência de comprovação pela empresa recorrente da efetiva contratação regular dos serviços.

Da conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de para o fim de afastar o reconhecimento da litigância de má-fé e suas penalidades, declarar inexistente o débito
sub judice
(R$ 410,56)
, bem como, condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, bem como, julgar improcedente o pedido contraposto.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023